Tribunal: TJBA
Processo: 0572652-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572652-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROQUE DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por descumprimento de ordem judicial que determinava a emenda da inicial. Alegação de omissão e contradição quanto à necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, afirmando que a hipótese tratava da ausência de emenda à inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, situação que dispensa a intimação pessoal da parte.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco para manifestação sobre todos os argumentos da parte embargante, bastando que a decisão exponha fundamentos suficientes para o julgamento.

5. Recurso manifestamente protelatório. Advertência quanto à aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 0572652-47.2017.8.05.0001, em que figura como embargante, J
OSE ROQUE DE JESUS
, e embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.